Tribunal: TJBA
Processo: 0500661-57.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500661-57.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ALDENEIDE SUZANA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA MASCARENHAS, LUCIANA DE BARROS BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA. PROFESSOR – CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. VIGÊNCIA DO CERTAME. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. DIREITO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE CAMAÇARI da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari /Ba, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, tombado sob o nº 0500661-57.2018.8.05.0039, concedeu a segurança vindicada para determinar a no prazo máximo de trinta dias, proceda a convocação, nomeação e posse dos impetrantes ALDENEIDE SUZANA DOS SANTOS, cargo de Professor de Língua Inglesa (Sede) – classificação nº 27ª; LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA, cargo de Professor de História (Monte Gordo) – classificação nº 7ª; ROSANE DOS SANTOS ROCHA, cargo de Professor de Língua Portuguesa (Monte Gordo) – classificação nº 20ª; STEFANIR ALMEIDA DE QUEIROZ, cargo de Professor de Língua Inglesa (Abrantes) – classificação nº 19ª; TIAGO JORGE DOS SANTOS BISPO, cargo de Professor de Educação Física (Monte Gordo)– classificação nº 32ª, conforme edital 01/2013.

Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no que se refere àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, no sentido de que estes não possuem direito subjetivo à nomeação ou convocação para prestar exames admissionais, excepcionados os casos de arbítrios ou preterições.

Nestas condições, havendo comprovação da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação dos recorridos, tem-se a convalidação a mera expectativa de direito à nomeação.

De referência aos honorários advocatícios, sabe-se que o Código de Processo Civil autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. No presente recurso é incabível tal majoração, em razão da inexistência de fixação pelo juízo primevo.

A sentença não merece reparos e encontra-se em consonância com a jurisprudência e provas dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível sob o nº 0500661-57.2018.8.05.0039, da Comarca de Camaçari (BA), apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA e apelados ALDENEIDE SUZANA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .